Tribunal: TJSP
Processo: 7000062-32.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000062-32.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ERLON ALVES DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitam a preliminar e negaram provimento ao
agravo. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 16 de março de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000062-32.2020.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 2/6
Agravo
em
Execução
no
7000062-32.2020.8.26.0482
Presidente Prudente
Agravante: Erlon Alves de Souza
41.695
1. Erlon Alves de Souza recorre da decisão
proferida nos autos do processo de execução no 1.127.628, em
tramitação perante a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente, que reconheceu como de sua autoria a prática
de falta grave praticada em 1o de julho de 2018 e determinou a perda
de um terço dos dias remidos (fls. 49/verso). Preliminarmente,
sustenta a nulidade da decisão recorrida por ausência de
fundamentação adequada. No mérito, requer a desclassificação da
falta para infração disciplinar de natureza média. Subsidiariamente,
requer a redução da determinação de perda de dias remidos para
apenas um dia (fls. 53/58).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000062-32.2020.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 3/6
Contraminuta de agravo apresentada às fls.
60/68. Manifesta-se a Procuradoria-Geral de Justiça pela rejeição da
preliminar e pelo desprovimento do agravo (fls. 73/76).
2. Rejeita-se, inicialmente, a preliminar de
nulidade da decisão recorrida por ausência de motivação concreta.
A decisão impugnada foi assim fundamentada,
em síntese: “Fls. 05/44. Trata-se de expediente instaurado visando a
apuração de prática de falta disciplinar em 01.07.2018m consistente
em tentativa de agressão física aos servidores. Na data dos fatos,
o sentenciado simulou uma convulsão e, no momento em que os
servidores entraram na cela para prestar socorro, tentou agredi-los
com socos e pontapés, sendo necessário o uso de algemas e força
moderada para ser contido, estando muito nervoso e agitado. (...)
Nestes termos os fatos apurados nos autos bem como a oitiva do
sentenciado no procedimento disciplinar realizada na presença de
defesa técnica e nos termos do Comunicado CG 231/2007 da
Corregedoria Geral de Justiça
comprovam a inadequação do
comportamento. (...) a conduta do sentenciado foi apurada através de
procedimento administrativo disciplinar sem irregularidades e sua
conclusão está de acordo com as provas produzidas e com as
disposições legais pertinentes. Os fatos apurados (tentativa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000062-32.2020.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 4/6
agressão física aos servidores) são graves e revelam que o
sentenciado ainda não conseguiu conter os seus instintos primitivos
diante das eventuais contrariedades da vida. Importante ressaltar que,
no caso, a perda dos dias remidos deve alcançar o montante de um
terço, para garantia do princípio da suficiência da pena, em face do
caráter acintoso e grave da conduta em foco, comprometedora do
primado da disciplina. Imperioso, inclusive, escoimar o risco de sua
repetição, afastando qualquer nefasta sensação de impunidade.” (fls.
49/verso)
O excerto acima transcrito demonstra que a
conduta do acusado foi concretamente considerada pelo magistrado à
luz dos elementos de prova produzidos, tendo sido descrita e
considerada de forma concreta na motivação lançada, que, apesar de
sucinta, mostrou-se suficiente, não havendo que se falar, portanto, em
nulidade da decisão exarada.
3. No mérito, também não comporta dar
provimento ao agravo para desclassificar a conduta para falta de
natureza média.
O procedimento administrativo disciplinar foi
devidamente instaurado e concluído, tendo sido obedecidas as regras
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Verifica-se dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000062-32.2020.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 5/6
autos que estão presentes as provas do cometimento da falta e de
sua autoria, incluindo as declarações dos agentes de segurança (fls.
24/27), e o interrogatório do sentenciado, oportunidade em que Erlon
disse
apenas
que
estava dopado pela ingestão de treze
medicamentos de tarja preta que lhe haviam sido prescritos e que,
portanto, desconhecia os fatos versados no processo disciplinar (fls.
28).
Note-se que o artigo 50, inciso I, da LEP,
caracteriza como infração disciplinar de natureza grave “incitar ou
participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina”, e o
inciso VI qualifica como falta grave igualmente “inobservar os deveres
previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei”. O artigo 39 trata
dos deveres do condenado e, dentre eles: “II obediência ao servidor
e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; V-
execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas.”
Suficientemente provada a conduta relatada.
Comprovou-se que ele simulou convulsionar-se para causar uma
comoção e, assim que os agentes abriram a cela, passou a agredi-
los.
Nada há nos autos que desminta o narrado pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000062-32.2020.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 6/6
funcionários ouvidos, e a escusa apresentada pelo apenado de que
estava dopado resta isolada e absolutamente incompatível com a
violência e agressividade relatadas pelos agentes de segurança.
4. Assim, não deve ser provido o requerimento de
desclassificação da falta imputada ao agravante.
Há provas suficientes nos autos de que o interno
infringiu o disposto no artigo 50, incisos I e VI c.c. artigo 39, incisos II
e V, e artigo 39, inciso I, todos da LEP, caracterizando-se a conduta
de tentar agredir servidores como falta disciplinar de natureza grave,
por expressa previsão legal, uma vez que, ao fazê-lo, o sentenciado
tentou subverter a ordem e a disciplina do estabelecimento prisional,
desobedecendo às ordens dos servidores e lhes agredindo até que
fosse necessária sua contenção física com algemas.
5. Ante o exposto, rejeitam a preliminar e negam
provimento ao agravo.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado